Tribunal: STF
Processo: ARE 1557150
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÕES DE CORRETAGEM QUE FORAM PAGAS AO CORRETOR DE SEGUROS. DEVOLUÇÃO POSTULADA PELA SEGURADORA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO E/OU CANCELAMENTO DE APÓLICES PELOS SEGURADOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0011393-89.2013.5.01.0008 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, NA QUAL FOI DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO ENTRE SEGURADORA E CORRETOR DE SEGUROS QUE VERSA RELAÇÃO DE TRABALHO, NA FORMA DO ART. 114, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 2).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A alega que o acórdão recorrido violou o art. 114, I e IX, da CF/1988, pois “desconsiderou a existência de dispositivo legal previsto em Lei Especial sobre a profissão do corretor de seguros (art. 13, §1º, da Lei nº. 4.594/64) para fixar, equivocadamente, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação” (fl. 7, Doc. 35).



    Argumenta que, “diferentemente do que restou consignado no Acórdão recorrido, o fato de o art. 13, §1º, da Lei nº. 4.594/64 não ter sido mencionado nas razões do recurso, não impede que haja o conhecimento da legislação pelo Tribunal Ordinário, sob pena de negativa de vigência inexistente. Até porque o relacionamento entre corretores de seguro e a ora Recorrente nem de longe poderia caracterizar uma “relação de trabalho”, a justificar o julgamento da presente demanda pela Justiça do Trabalho, segundo a previsão da Emenda Constitucional n. 45/2004” (fl. 7, Doc. 35).



    Acresce que “o Acórdão recorrido se baseou, equivocadamente, no julgamento da Ação Civil Pública nº. 0011393-89.2013.5.01.0008, o qual não é vinculante à hipótese dos autos, pois a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) não tem força vinculante para os contratos e relações de natureza civil entre particulares, nem muito menos poderia adentrar na questão da competência absoluta, cabendo ao Supremo Tribunal Federal (STF) definir essa questão” (fl. 8, Doc. 35).



    Ressalta que “não há qualquer fundamento para a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, visto que nos presentes autos a discussão é referente a um contrato bilateral, que gera obrigações para ambas as partes; não solene, já que pode ser verbal; oneroso, pois o trabalho do corretor será eventualmente remunerado; consensual, já que depende apenas do consentimento para completar-se; e aleatório, porque a remuneração será devida apenas se o negócio principal for concretizado, ou seja, não há qualquer vínculo empregatício entre as partes” (fl. 10, Doc. 11).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido pela incidência da Súmula 279/STF (Doc. 55).



    No Agravo, a parte refuta a aplicação daquele óbice sumular ao caso dos autos (Doc. 64).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    No caso dos autos, o TJRJ confirmou a decisão do juízo de primeira instância que declinou a competência para processamento e julgamento da ação de cobrança ajuizada por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. em face de LEONARDO FERREIRA PEREIRA - corretor de seguros autônomo -, na qual postula a devolução parcial de comissão de corretagem, em razão da inadimplência de segurados que contrataram seguro com intermediação do recorrido, pelos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 14):



    “Destarte, a decisão agravada está correta, pois não há dúvida de que existe no caso relação de trabalho entre o agravado e a seguradora, nos termos do art. 114, I da Constituição Federal, acima citado, embora o agravado se enquadre na categoria de trabalhador autônomo. A seguradora paga ao corretor as comissões relativas às vendas de seguros por ele intermediadas.



    (...)



    Por fim, não se vislumbra a aplicação ao caso da tese jurídica firmada no Tema 725 da Repercussão Geral do STF (RE nº 958.252/MG): "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.", pois não versa a hipótese sobre relação entre pessoas jurídicas, nem “pejotização”. 



    A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho, devendo ser confirmada a decisão recorrida.”



    A controvérsia dos autos reside na natureza do contrato de corretagem de seguros firmado entre a SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e o corretor LEONARDO FERREIRA PEREIRA, se de exclusivamente civil ou de relação de trabalho autônomo.



    A EC n. 45/2004 trouxe nova redação ao art. 114 da CF/1988, ampliando o rol de competências da Justiça do Trabalho para abarcar, além das controvérsias decorrentes da relação de emprego, as “ações oriundas da relação de trabalho” (art. 114, I, da CF/88) e “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei” (art. 114, IX, CF/88). 



    Em contexto semelhante, no julgamento do Tema 550 da repercussão geral, esta CORTE reconheceu que as atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, inexistindo relação de trabalho e, portanto, estabelecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais.



    Foi estabelecida a seguinte tese de julgamento:



    “Tema 550 - Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA: Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606003, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2020)



    Destaca-se que naquele caso, assim como no presente, a questão de mérito tratada se referia ao pagamento de comissões, sendo considerado que tal pedido não têm natureza trabalhista, a amparar a competência do Juízo Comum para julgamento da demanda.



    Também em outras oportunidades, a jurisprudência desta CORTE tem se firmado no sentido de reconhecer a licitude de outras formas de organização de prestação de serviços, sem que isso configure uma relação de emprego ou mesmo relação de trabalho, inclusive com a formalização de contratos por pessoas jurídicas para a prestação de serviços.



    Nesse sentido, no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725 da repercussão geral, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 



    Houve também o reconhecimento da natureza civil, excluindo-se a configuração de vínculo trabalhista da relação de Transporte Rodoviário de Cargas - TRC, decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dj 15/4/2020). 



    No julgamento dessas ações, foi estabelecida a seguinte tese:



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista",



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se reconhecer tanto a natureza comercial e civil da relação entre as partes, afastando-se o vínculo trabalhista, quanto a inexistência de matéria de natureza trabalhista, já que a pretensão reside no pagamento de comissões de corretagem.



    Desse modo, deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da questão, sem prejuízo de que, caso haja algum vício na contratação apto a configurar fraude e caracterizar a relação trabalhista ou empregatícia, os autos sejam remetidos à Justiça do Trabalho.



    No mesmo sentido: ARE 1.528.630/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 7/1/2025; Rcl 63.839-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ 15/4/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para reconhecer a competência da Justiça Comum.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente